Tribunal: TJSP
Processo: 1501374-62.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Réu trazia consigo, para fins de tráfico, 2 porções de cocaína, com peso de 0,5 gramas, e a quantia de R$ 10,00. Além disso, o acusado mantinha em depósito, em sua residência, também para fins de tráfico, 200 porções de maconha, com peso de 261 gramas, 45 eppendorfs contendo cocaína, com peso de 31,5 gramas, dois tijolos de maconha, com peso de 636,10 gramas, 6

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Réu trazia consigo, para fins de tráfico, 2 porções de cocaína, com peso de 0,5 gramas, e a quantia de R$ 10,00. Além disso, o acusado mantinha em depósito, em sua residência, também para fins de tráfico, 200 porções de maconha, com peso de 261 gramas, 45 eppendorfs contendo cocaína, com peso de 31,5 gramas, dois tijolos de maconha, com peso de 636,10 gramas, 6 rolos parcialmente usados de plástico filme, 2 facas e uma balança de precisão. Réu confesso. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Condenação que se lastreia em sólidos elementos. Insurgência defensiva quanto às penas e ao regime. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da natureza da droga. Inexistência de classificação legal acerca do potencial lesivo de cada substância, o que não autoriza o recrudescimento das penas-base, sobretudo quando desprovido de base científica. Na segunda fase, diante da confissão, as penas permanecem nos mínimos legais. Impossibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado. Benefício ao qual não faz jus o acusado. Dedicação à atividade criminosa. Quantidade considerável de droga, acompanhada de apetrechos comumente utilizados para o preparo e embalo, que revelam não ser o réu um mero aventureiro no ramo da narcotraficância. Precedentes do STJ. Manutenção do regime fechado. Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501374-62.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante ADONIAS
ALVES DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501374-62.2019.8.26.0599 -Voto no
2
Apelação no 1501374-62.2019.8.26.0599
Comarca: Piracicaba
Apelante: Adonias Alves do Nascimento
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 21.925
Tráfico ilícito de entorpecentes. Réu trazia consigo, para fins de
tráfico, 2 porções de cocaína, com peso de 0,5 gramas, e a quantia
de R$ 10,00. Além disso, o acusado mantinha em depósito, em sua
residência, também para fins de tráfico, 200 porções de maconha,
com peso de 261 gramas, 45 eppendorfs contendo cocaína, com
peso de 31,5 gramas, dois tijolos de maconha, com peso de 636,10
gramas, 6 rolos parcialmente usados de plástico filme, 2 facas e
uma balança de precisão. Réu confesso. Depoimentos firmes e
coerentes prestados pelos policiais militares. Condenação que se
lastreia em sólidos elementos. Insurgência defensiva quanto às
penas e ao regime. Bases indevidamente fixadas acima dos
mínimos legais, por ocasião da natureza da droga. Inexistência de
classificação legal acerca do potencial lesivo de cada substância, o
que não autoriza o recrudescimento das penas-base, sobretudo
quando desprovido de base científica. Na segunda fase, diante da
confissão,
as
penas
permanecem
nos
mínimos
legais.
Impossibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado.
Benefício ao qual não faz jus o acusado. Dedicação à atividade
criminosa. Quantidade considerável de droga, acompanhada de
apetrechos comumente utilizados para o preparo e embalo, que
revelam não ser o réu um mero aventureiro no ramo da
narcotraficância. Precedentes do STJ. Manutenção do regime
fechado. Negado provimento.
A MM. Juíza a quo, Dra. Ana Lúcia Granziol,
da 2a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba, em sentença datada
de 13/11/2019 (fl. 159), julgou procedente a ação penal para condenar
Adonias Alves do Nascimento como incurso no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06, às penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em
regime inicial fechado.
Irresignada, a defesa interpôs recurso de
apelação,
insurgindo-se
contra
a pena aplicada. Requer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501374-62.2019.8.26.0599 -Voto no
3
reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como a determinação de
regime aberto e a substituição da pena corporal.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento da
apelação defensiva.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 04 de setembro de 2019, por volta de 20h00, na Rua
Terenzio Galezi, no 937, bairro Algodoal, trazia consigo, para fins de
tráfico, 2 porções de cocaína, com peso de 0,5 gramas, e a quantia de
R$ 10,00. Além disso, o acusado mantinha em depósito, em sua
residência, também para fins de tráfico, 200 porções de maconha,
com peso de 261 gramas, 45 eppendorfs contendo cocaína, com peso
de 31,5 gramas, dois tijolos de maconha, com peso de 636,10
gramas, 6 rolos parcialmente usados de plástico filme, 2 facas e uma
balança de precisão.
A autoria e a materialidade foram sobejamente
demonstradas no transcorrer da instrução criminal, notadamente
pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais
militares Hadmes Raphael Toledo Romualdo e Mario Alessandro
Camolesi, corroborados pela confissão do réu.
Inexistindo insurgência da defesa quanto à
condenação e, estando o decreto em consonância com as provas
constantes dos autos, passa-se à verificação das teses aventadas,
concernentes à pena e ao regime.
Na primeira fase da dosimetria, as bases do
recorrente foram fixadas acima dos mínimos legais, em 5 anos e 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501374-62.2019.8.26.0599 -Voto no
4
meses de reclusão e 583 dias-multa, em virtude da natureza da droga
apreendida, tratando-se de cocaína.
A
fundamentação
utilizada
pelo
juiz
sentenciante, contudo, não convence, tampouco justifica o gravame
da pena-base, porquanto toda substância ilícita é nociva à saúde do
consumidor, sob pena de se transformar o aumento das bases em
medida constante, ao arrepio da individualização da pena.
No mais, não consta na Portaria no 344, de 12
de maio de 1998, da ANVISA, uma gradação das substâncias, mas
apenas uma relação de quais são ilícitas. O estudo acerca do
potencial lesivo de cada substância é divergente, existindo opiniões
para todos os gostos. Não há comprovação científica de que uma
determinada substância é mais lesiva do que a outra, mesmo porque
essa análise não deve ser feita em abstrato, mas sim concretamente:
um usuário de maconha há 10 anos pode ter suas faculdades mentais
comprometidas de maneira mais severa do que outro que consome
cocaína apenas em eventos festivos, esporadicamente. Em outro
comparativo, um consumidor assíduo de cocaína ou de maconha
pode ter reduzida ou anulada sua vida funcional assim como um
drogadito em crack.
Dessa forma, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, ausentes elementos que comprovem ser as
circunstâncias judiciais desfavoráveis, determinam-se as bases em 5
anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, inexistem agravantes e
atenuantes a serem valoradas. Não obstante a confissão espontânea,
as penas já se encontram nos patamares mínimos, tornando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501374-62.2019.8.26.0599 -Voto no
5
inviável o rompimento aquém do legalmente estabelecido (Súmula
231, STJ).
Na terceira fase, o magistrado sentenciante
deixou de reconhecer o tráfico privilegiado, sob o argumento de
dedicar-se o réu à atividade criminosa.
Agiu com acerto o juízo a quo ao não
beneficiar o réu com a causa de diminuição, porquanto, in casu, não
obstante a primariedade e os bons antecedentes do recorrente,
exsurge dos autos não se tratar de mero aventureiro do tráfico, mas
de alguém que se dedica ao comércio espúrio, administrando
considerável quantidade de droga, acompanhada de apetrechos
comumente utilizados para o embalo e posterior distribuição no varejo.
À mingua de outras causas modificadoras,
mantém-se as penas definitivas em 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicada e
a dedicação do réu à atividade criminosa, de rigor a manutenção do
regime inicial fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator